Tribunal: TJMT
Processo: 1014297-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1014297-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO BRATZ, LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO
AGRAVADO: ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA, ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO APELANTE – ART. 998 DO CPC - RECURSO PREJUDICADO E POR ISSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC/2015).
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do Recurso (artigo 998 do CPC).
Agravo Interno de decisão que deferiu pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 1014297-17.2020.8.11.0000 .
Os agravantes postularam no id no 51441954 a desistência do Recurso nos termos do art. 998 do CPC.
Referido artigo assim estabelece:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
A esse respeito, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero consignaram:
A desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não ultimado o seu julgamento (art. 998, CPC). Pode o recorrente desistir do recurso inclusive se já iniciada sessão de julgamento e já iniciada a discussão da causa pelos julgadores (STJ, 1a Turma, RMS 20.582/GO, rel. Min. Francisco Falcão, rel. para acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.09.2007, DJ 18.10.2007, p. 263). (In Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Edição, Editora RT, p. 1.059).
A pretensão se enquadra perfeitamente na hipótese do dispositivo legal transcrito.
Pelo exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheço do Recurso.
Cuiabá, 04 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator